Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708408-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIOGENES PEREIRA LIMA DE MENESES IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO O advogado Ricardo de Carvalho Guedes impetra habeas corpus em favor de Diógenes Pereira Lima contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria impondo-lhe o uso de tornozeleira eletrônica. Alega que compareceu voluntariamente ao CIME, mas a "precariedade da fundamentação da decisão judicial" caracteriza constrangimento ilegal, porque considerou três depoimentos titubeantes e contraditórios da vítima, cuja validade depende da "lógica do racional". Diz que não há previsão legal para o monitoramento quando a medida protetiva perde sua vigência, e, por isso, pede a revogação da decisão impugnada. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa, no caso, patrocinada por procurador constituído. A inicial está desacompanhada da decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica, documento indispensável à análise do pedido. Também não há informações sobre as medidas protetivas impostas e se foram revogadas. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada das peças indicadas, podendo apresentar outras considerados úteis ao exame da causa, todas nominadas e ordenadas. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 14 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator